Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-88.2018.8.11.0023
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001748-88.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAVI DA SILVA LIMA - CPF: 042.291.831-86 (APELANTE), JOAO VAES BOTELHO PEREIRA - CPF: 013.914.181-23 (APELANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), DIEGO JOSE DE PEDRI - CPF: 028.383.501-02 (VÍTIMA), DAYANE MYCHELE REIS - CPF: 029.697.671-71 (VÍTIMA), GIULIANO MACHADO COSTA - CPF: 980.483.761-72 (VÍTIMA), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (APELADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA – PREMISSA STJ – REQUER RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA E VÍTIMAS DISTINTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea, afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP). (STJ, HC no 472.771/SC).

Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese do crime de continuidade delitiva, visto que violados patrimônios distintos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Davi da Silva Lima e João Vaes Botelho Pereira
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (Id. 7880074/7880075/7880076/7880077)), que os condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, c/c art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, a cumprirem a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Inconformados com os termos da sentença,
Davi da Silva Lima e João Vaes Botelho Pereira,
interpuseram recurso de apelação criminal (Id. 7880094).

Em suas razões, requerem a reforma da r. decisão no tocante à dosimetria, pugnando pela correção da pena-base de ambos os recorrentes, afastando a majorante de concurso de pessoas do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, aplicando apenas a majorante de 2/3, prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como, reconhecer a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal e a aplicação do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença condenatória, tendo em vista que restou amplamente comprovado que a pena foi fixada em consonância com parâmetros de proporcionalidade. (Id 7880097/7880098)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 8157932)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por roubo majorado – Irresignação defensiva – Pretende o afastamento do concurso de pessoas ante a impossibilidade de aplicação cumulativa com a causa de aumento do emprego de arma de fogo – Procedência parcial – É possível aplicar cumulativamente as frações de aumento previstas para cada causa de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), desde que devidamente fundamentada – Magistrado que não justificou a necessidade da cumulação aplicada – Inteligência do art. 68 do CP – Utilização da maior fração de aumento (2/3) – Necessária readequação da pena final – Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação da fração mínima (1/6) de aumento – Impossibilidade – Concurso formal caracterizado – Uma só ação, com subtração de bens de três vítimas distintas –
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, pugnando pela correção da pena-base de ambos os recorrentes, afastando a majorante de concurso de pessoas do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, aplicando apenas a majorante de 2/3, prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como, reconhecer a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal e a aplicação do mínimo legal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 7879959)

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, oferece: Denúncia contra
JOÃO VAES BOTELHO PEREIRA
, (...) e

DAVI DA SILVA LIMA
, (...)

No dia 04/05/2018, por volta da 10h50min, na Avenida Lions Internacional, no 287, Centro, precisamente na Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na comarca de Peixoto de Azevedo-MT, os denunciados
JOÃO VAES BOTELHO PEREIRA e DAVI DA SILVA LIMA
, agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistente em 03 (três) aparelhos celulares pertencentes às vítimas GIULIANO MACHADO COSTA, DAYANE MYCHELE REIS e DIEGO JOSÉ DE PEDRI, além da quantia de R$ 905,51 (novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos) existentes no caixa do estabelecimento.

Conforme consta, nas circunstâncias a cima mencionadas, os denunciados JOÃO VAES BOTELHO PEREIRA e DAVI DA SILVA LIMA, ajustados a praticarem o roubo na Agência dos Correios deste município, compareceram ao local em um automóvel Fiat/UNO, placa KAH-1627.

Já no estabelecimento, o denunciado JOÃO, portando um revólver, calibre .38, anunciou o roubo, passando, em seguida, a subtrair os aparelhos celulares das pessoas que ali estavam, além do dinheiro dos caixas.

O denunciado DAVI, por sua vez, em posse de uma pistola, calibre .380, permaneceu perto da saída, vigiando as imediações.

Neste contexto, aproveitando da oportunidade, DIEGO JOSÉ DE PEDRI, gerente da unidade, conseguiu evadir-se até a residência localizada nos fundos do local e acionou a Polícia Militar.

Diante da não localização de DIEGO, os denunciados empreenderam fuga e dirigiram-se ao automóvel que estava estacionado próximo ao Posto Caramujo, sendo, contudo, abordados pelos Policiais e conduzidos até a Autoridade Policial.

Insta salientar, ainda, que os denunciados foram devidamente reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do fato, conforme os termos acostados às fls. 16,21 e 28.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
JOÃO VAES BOTELHO PEREIRA e DAVI DA SILVA LIMA
pela prática da conduta capitulada no
artigo 157, §2o, inciso II e §2o -A, inciso I, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.
(...)”

QUANTO A CORREÇÃO DA PENA-BASE DOS APELANTES PARA AFASTAR A MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS DO ART. 157, §2o, II DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO APENAS A MAJORANTE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PREVISTA NO ART. 157, §2o-A, I DO CP.

Aduz a defesa que, caso o crime de roubo seja cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I), somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), devendo ser analisada a situação do concurso de agentes nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.

Argumenta que
“A segunda majorante, entretanto, já foi dimensionada em 2/3 (dois terços), mostrando-se suficiente, assim, para dimensionar a pena conforme a incidência da norma especializadora.

Desse modo, sobre a pena provisória, estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o percentual de 2/3 (dois terços), previsto no art. 157, §2o-A, do que resulta uma pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, excluindo a primeira majorante de 1/3 (um terço), previsto no art. 157, §2o do diploma legal. (...)”

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença: (Id 7880074/7880075/7880076/7880077)

“(...)4. Individualização da pena

4.1 – DAVI DA SILVA LIMA – ROUBO QUALIFICADO – ART.157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Dayane Mychele Reis

1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
:
a conduta não merece censura maior ao delito da espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita.
Antecedentes
: Não possuí antecedentes, considerando que não detém condenação com trânsito em julgado.
Conduta social
: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade do agente
: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos:
obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal.
Circunstâncias e consequências do crime
: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior.
Comportamento da vítima:
quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros,
fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 [dez] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes:

Ausentes agravantes.

Quanto às atenuantes, observa-se que a defesa requer aplicação da confissão prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal. Todavia, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, nos termos da sumula 231/STJ deixo de proceder redução na pena base.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Existem causas de aumento.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3) e o emprego de arma de fogo (2/3). Dois agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. O uso de arma de fogo atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Desta forma, aumento 1/3, referente ao
concurso de agentes
, ou seja, 1 (um) ano 4 (quatro) meses dias, restando uma pena de
5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos e 06 (seis) meses,
restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

4.2 – DAVI DA SILVA LIMA –
ROUBO QUALIFICADO
– ART.157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Giuliano Machado Costa

1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
a conduta não merece censura maior ao delito da espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita.
Antecedentes
:
Não possuí antecedentes
, considerando que não detém condenação com trânsito em julgado.
Conduta social
: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade do agente
: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos
: obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal.
Circunstâncias e consequências do crime
: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior.
Comportamento da vítima:
quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros,
fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 [dez] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes
:

Ausentes agravantes.

Quanto às atenuantes, observa-se que a defesa requereu a aplicação da
confissão
prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal. Todavia, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, nos termos da sumula 231/STJ deixo de proceder redução na pena base.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3) e o emprego de arma de fogo (2/3). Dois agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. O uso de arma de fogo atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Desta forma, aumento 1/3, referente ao
concurso de agentes
, ou seja, 1 (um) ano 4 (quatro) meses dias, restando uma pena de
5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos e 06 (seis) meses,
restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

4.3 – DAVI DA SILVA LIMA –
ROUBO QUALIFICADO
– ART.157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Diego José de Pedri

1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
:
a conduta não merece censura maior ao delito da espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita.
Antecedentes
:
Não possuí antecedentes
, considerando que não detém condenação com trânsito em julgado.
Conduta social
: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade do agente
: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos:
obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal.
Circunstâncias e consequências do crime
: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros,
fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 [dez] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes
:

Ausentes agravantes.

Quanto às atenuantes, observa-se que a defesa requereu a aplicação da confissão prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal. Todavia, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, nos termos da sumula 231/STJ deixo de proceder redução na pena base.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3) e o emprego de arma de fogo (2/3). Dois agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. O uso de arma de fogo atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Desta forma, aumento 1/3, referente ao concurso de agentes, ou seja, 1 (um) ano 4 (quatro) meses dias, restando uma pena de 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos e 06 (seis) meses, restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Do concurso formal de infrações penais: Os crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, pois houve uma só ação, mas foram praticados 3 (três) delitos contra 3 (três) vítimas diversas. Nestes termos, dita o art.70, do CP, que dá causa para o aumento de pena quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”. No caso 3 (três) vítimas Dayane Mychele Reis, Diego Jose de Pedri, Giuliano Machado Costa, deve ser aplicada a fração de 1/5, nestes termos cito precedente:

(...)

Consequentemente, aumentando-se 1/5 da pena,
1 (um) ano 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, deverá o réu
DAVI DA SILVA LIMA
suportar um total de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa.

5. Regime de Cumprimento de Pena

Ante o quantum de pena, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado (art.33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal).

4.1 – JOÃO VAES BOTELHO PEREIRA – ROUBO QUALIFICADO – ART.157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Dayane Mychele Reis

1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
: a conduta não merece censura maior ao delito da espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita.
Antecedentes:

Não possuí antecedentes
, considerando que não detém condenação com trânsito em julgado.
Conduta social
: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade do agente:
a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos:
obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal.
Circunstâncias e consequências do crime
: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior.
Comportamento da vítima:
quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros,
fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 [dez] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes
:

Ausentes agravantes.

Quanto às atenuantes, observa-se que a defesa requereu a aplicação da confissão prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal. Todavia, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, nos termos da sumula 231/STJ deixo de proceder redução na pena base.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3) e o emprego de arma de fogo (2/3). Dois agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. O uso de arma de fogo atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Desta forma, aumento 1/3, referente ao
concurso de agentes
, ou seja, 1 (um) ano 4 (quatro) meses dias, restando uma pena de
5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos e 06 (seis) meses, restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

4.2 – JOÃO VAES BOTELHO PEREIRA – ROUBO QUALIFICADO – ART.157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Giuliano Machado Costa

1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
a conduta não merece censura maior ao delito da espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita.
Antecedentes:

Não possuí antecedentes
, considerando que não detém condenação com trânsito em julgado.
Conduta social
: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade do agente
: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos:
obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal.
Circunstâncias e consequências do crime:
circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior.
Comportamento da vítima
: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 [dez] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes:

Ausentes agravantes.

Quanto às atenuantes, observa-se que a defesa requereu a aplicação da confissão prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal. Todavia, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, nos termos da sumula 231/STJ deixo de proceder redução na pena base.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3) e o emprego de arma de fogo (2/3). Dois agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. O uso de arma de fogo atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Desta forma, aumento 1/3, referente ao concurso de agentes, ou seja, 1 (um) ano 4 (quatro) meses dias, restando uma pena de 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos e 06 (seis) meses, restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

4.3 – JOÃO VAES BOTELHO PEREIRA – ROUBO QUALIFICADO – ART.157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Diego José de Pedri

1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: a conduta não merece censura maior ao delito da espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita. Antecedentes: Não possuí antecedentes, considerando que não detém condenação com trânsito em julgado. Conduta social: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal. Circunstâncias e consequências do crime: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros,
fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 [dez] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes:

Ausentes agravantes.

Quanto às atenuantes, observa-se que a defesa requereu a aplicação da confissão prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal. Todavia, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, nos termos da sumula 231/STJ deixo de proceder redução na pena base.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena
:

Existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3) e o emprego de arma de fogo (2/3). Dois agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. O uso de arma de fogo atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Desta forma, aumento 1/3, referente ao
concurso de agentes
, ou seja, 1 (um) ano 4 (quatro) meses dias, restando uma pena de
5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos e 06 (seis) meses,
restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Do concurso formal de infrações penais
: Os crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, pois houve uma só ação, mas foram praticados 3 (três) delitos contra 3 (três) vítimas diversas. Nestes termos, dita o art.70, do CP, que dá causa para o aumento de pena quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”. No caso 3 (três) vítimas Dayane Mychele Reis, Diego Jose de Pedri, Giuliano Machado Costa, deve ser aplicada a fração de 1/5, nestes termos cito precedente: (...) “

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Alega a defesa que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal deve ser interpretado da maneira mais favorável ao acusado, no sentido de não admitir a incidência simultânea de mais uma causa de aumento da parte especial do Código Penal.

Contudo, não é correta a leitura do mencionado dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

Assim, depender do caso
jub judice
, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Consoante foi decidido no Recurso Especial no 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. (...) (AgRg no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015)

Contudo, na hipótese dos autos, o douto magistrado
a quo
não demonstrou a necessidade de cumulação da incidência das majorantes do concurso de pessoa e emprego de arma de fogo.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, contudo não reduziu a pena intermediária, porque a preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. O Juízo singular exasperou a pena em 1/3 (um terço) por incidência da majorante do concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, nessa fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem (STJ, HC no 472.771/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -13.12.2018).

Ausente fundamentação idônea para exasperação, afasta-se uma majorante, aplicando-se a fração referente à causa de aumento remanescente.

Nesse quadro, deve ser aplicada apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP) no patamar de 2/3 (dois terços), a tornar a pena provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL E SUA APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL

A defesa expôs que o correto é que os crimes de roubo foram praticados em curto período de tempo, no mesmo estabelecimento comercial, com a subtração de dinheiro, o que revela o claro liame entre as condutas, de modo que as subsequentes devem ser tidas como continuação da primeira.

Em que pesem as alegações da defesa, o recurso não merece ser provido.

Para melhor análise da questão sub examine, transcreve-se, por oportuno, o disposto no mencionado dispositivo legal:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os apelantes agiram em concurso formal de crimes, tendo em vista que, mediante uma só ação, praticaram três crimes patrimoniais idênticos (roubo), pois, em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios distintos, circunstância que, efetivamente, denota a duplicidade de resultados, ou seja, uma vontade regendo uma pluralidade de atos físicos isolados, pelo que não há falar na ocorrência do crime de continuidade delitiva, como pretendido, mas em concurso formal de delitos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes”
(HC n. 117.994/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/9/2010).

Ante o exposto, provejo parcialmente o recurso, para diminuir a exasperação da pena dos apelantes
Davi da Silva Lima e João Vaes Botelho Pereira
para aplicar

apenas a causa

de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP) no patamar de 2/3 (dois terços), a tornar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a” do Código Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020